Tribunal: TJES
Processo: 0051919-36.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051919-36.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
THERESINHA COSER NIERO FERREIRA e outros
APELADO:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor, confirmando, no caso concreto que,
sobre esse valor incide correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora da citação
”,
eis que descumprido o prazo de pagamento administrativo.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

3. A ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado enseja o desprovimento do recurso.

4. A aplicação da multa requerida pelo Embargado não possui aplicação automática, sendo necessária a demonstração de que o recurso foi interposto de forma protelatória, o que não se verifica na hipótese.

5. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante a ocorrência do vício de omissão, uma vez que não consta do acórdão vergastado a forma de atualização da condenação.

De plano observa-se no inteiro teor do voto condutor, que a matéria foi assim abordada:

[...] Nessa mesma linha de compreensão, tem-se que “
o valor da indenização securitária é aquele constante da apólice vigente na data do sinistro que vitimou o segurado. sobre esse valor incide correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora da citação
”. (TJDF; APC: 20100710037670 DF 0003706-52.2010.8.07.0007, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 14/11/2013, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/05/2014. Pág. 123).

Diante de tais circunstâncias, resulta manifesta a
necessidade de complementação do valor da indenização paga na seara administrativa
, evidenciando, assim, a necessidade de reforma da Sentença, para fins de julgar procedente o pleito exordial.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível, no sentido de reformar a Sentença recorrida e, via de consequência, julgar procedente o pedido inicial, para
condenar a Recorrida ao pagamento da complementação relacionada ao valor da indenização, observada a base de cálculo o salário informado na rescisão do Contrato de Trabalho, no valor de R$ 6.617,47 (seis mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), nos termos da postulação exordial, devidamente atualizado,
condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. (destaque).

Compulsando os autos, verifica-se que apesar da atualização monetária e dos juros serem consectários legais, ainda assim, o voto condutor tratou da matéria ora abordada nos presentes embargos, uma vez que salientou: "
sobre esse valor incide correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora da citação
”
,eis que descumprido o prazo de pagamento administrativo.

Nitidamente demonstrado, portanto, a ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

No tocante à aplicação da multa requerida pelo Embargado, registre-se que esta não possui aplicação automática, sendo necessária a demonstração de que o recurso foi interposto de forma protelatória, o que não se verifica na hipótese.

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)